Tribunal: STJ
Processo: 2400759-51.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221875 - MG(2025/0317056-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EMERSON CANDIDO DOS SANTOS JUNIO
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada
habeas corpus,
em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas e para evitar a reiteração
delitiva.
2. A parte agravante sustenta a ilegalidade e desproporcionalidade da
prisão preventiva, alegando violação domiciliar sem mandado judicial, inexistência
de situação de flagrante, ausência de fundamentação idônea quanto ao periculum
e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
libertatis
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem
o
; e (ii) saber se a prisão preventiva poderia ser substituída por
periculum libertatis
medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como
pela reiteração delitiva, considerando a existência de condenação anterior do
agravante pelo mesmo delito.
5. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece como idônea a
fundamentação da prisão preventiva baseada na gravidade concreta da conduta e no
risco de reiteração delitiva, especialmente quando o agente ostenta antecedentes
criminais pelo mesmo delito.
6. A alegação de violação domiciliar não foi inicialmente suscitada nas
razões do recurso em
, configurando inovação recursal indevida,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.
7. O recurso não apresentou argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo incabível a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares mais brandas.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública,
com base em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco
de reiteração delitiva. 2. É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de
declaração, ampliar a
veiculada no recurso, inovando questões não
quaestio
suscitadas anteriormente.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54534700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:25:17
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: da5f208c-9026-4544-9539-250f46454138

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54534700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:25:17
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: da5f208c-9026-4544-9539-250f46454138

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221875 - MG(2025/0317056-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EMERSON CANDIDO DOS SANTOS JUNIO
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada
habeas corpus,
em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas e para evitar a reiteração
delitiva.
2. A parte agravante sustenta a ilegalidade e desproporcionalidade da
prisão preventiva, alegando violação domiciliar sem mandado judicial, inexistência
de situação de flagrante, ausência de fundamentação idônea quanto ao periculum
e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
libertatis
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem
o
; e (ii) saber se a prisão preventiva poderia ser substituída por
periculum libertatis
medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como
pela reiteração delitiva, considerando a existência de condenação anterior do
agravante pelo mesmo delito.
5. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece como idônea a
fundamentação da prisão preventiva baseada na gravidade concreta da conduta e no
risco de reiteração delitiva, especialmente quando o agente ostenta antecedentes
criminais pelo mesmo delito.
6. A alegação de violação domiciliar não foi inicialmente suscitada nas
razões do recurso em
, configurando inovação recursal indevida,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA54068183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: a97bfccb-dbf7-4826-bf02-ec6435a88e4e

7. O recurso não apresentou argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo incabível a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares mais brandas.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública,
com base em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco
de reiteração delitiva. 2. É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de
declaração, ampliar a
veiculada no recurso, inovando questões não
quaestio
suscitadas anteriormente.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EMERSON CANDIDO DOS SANTOS
JUNIO, contra decisão de fls. 161-164, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante, convertido em custódia
preventiva, por tráfico de drogas.
Sustenta a parte agravante que a prisão preventiva é ilegal e desproporcional, por
violação domiciliar sem mandado judicial e inexistência de situação de flagrante
Alega ausência de fundamentação idônea quanto ao
, com apoio
periculum libertatis
apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao tipo penal, sem
demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei.
Afirma, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão são plenamente
aplicadas ao caso.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a
decisão, ou, subsidiariamente, o encaminhamento do feito para julgamento pela Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e infirma os fundamentos da decisão atacada. Passa-se ao
exame do mérito.
Conforme relatado, pretende a defesa a revogação da prisão preventiva do agravante,
sob o argumento de ausência dos requisitos do
do CPP.
art. 312
A decisão que decretou a prisão preventiva tem a seguinte fundamentação (fl. 76):
[...] No mais, considerando o pedido de conversão da prisão flagrante em prisão
preventiva, vejo que o APFD revelou prova da materialidade e indícios de autoria,
sendo certo ainda, que as declarações prestadas pelos policiais militares, bem como
o auto de apreensão e laudos toxicológicos preliminares, revelaram, em linha de
princípio, a gravidade concreta dos fatos, que afetam a ordem pública, tendo em
vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, tudo a indicar
que este fato não é isolado, sendo que o autuado já ostenta condenação pelo
mesmo delito, o que revela que as medidas cautelares não serão suficientes
. Importante ressaltar que o delito em apuração
para impedir a reiteração criminal
conta com pena máxima superior a 04 anos, mostrando presente também o requisito
estabelecido no
I, do C. P. P. Diante do exposto, converto a prisão flagrante
art. 313,
do autuado EMERSON CÂNDIDO DOS SANTOS JUNIO, em prisão preventiva,
para fins de resguardo da ordem pública.

Documento eletrônico VDA54068183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: a97bfccb-dbf7-4826-bf02-ec6435a88e4e

Com efeito, a prisão preventiva foi decretada não só em decorrência da quantidade e
variedade de drogas apreendidas, como também em virtude da reiteração delitiva, considerando
a existência de condenação anterior do agravante pelo mesmo delito, fundamentos reconhecidos
como idôneos pela jurisprudência desta Corte superior.
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
3. A segregação cautelar foi decretada com fundamento no
do CPP,
art. 312
para garantia da ordem pública, com base em dados concretos extraídos dos
autos, como a tentativa de fuga do agente e a quantidade e variedade de
entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta.
4. As instâncias de origem destacaram, ainda, a imprescindibilidade da
medida para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante já possui antecedente
pela prática do mesmo crime e havia sido recentemente colocado em liberdade
à época de sua prisão em flagrante.
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.012.933/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
[gn].)
25/8/2025,

Assim, exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão
preventiva, mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas,
previstas no
do CPP.
art. 319
Por fim, quanto à alegação de que houve violação domiciliar, observa-se que tal tese
não foi inicialmente trazida nas razões do recurso em
configurando inovação
habeas corpus,
recursal indevida.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, “é vedado, em sede de agravo
regimental ou embargos de declaração, ampliar a
veiculada no recurso, inovando
quaestio
questões não suscitadas anteriormente” (AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1.592.657/AM,
Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
21/9/2016)
Por isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: a97bfccb-dbf7-4826-bf02-ec6435a88e4e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 221.875 / MG
Número Registro: 2025/0317056-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252400759001 24007595120258130000 50074711120258130699
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMERSON CANDIDO DOS SANTOS JUNIO
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMERSON CANDIDO DOS SANTOS JUNIO
ADVOGADO : ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54472393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: f89cecbe-71c9-49d8-8fed-bf55638cf101

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: f89cecbe-71c9-49d8-8fed-bf55638cf101